Tribunal: STF
Processo: ARE 1490408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. 1) Ação popular que visa a nulidade de contrato de concessão firmado com sociedade de economia mista estadual de serviços de esgotamento sanitário e fornecimento de água. 1.1) Sentença que declarou a prescrição da “pretensão anulatória” com fundamento no art. 21 da Lei n. 4.717/1965. 2) Insurgência recursal no sentido de que o prazo prescricional teria início apenas no termo do contrato. 3) Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é o fim do contrato o termo inicial para se buscar a invalidação de contrato administrativo firmado sem licitação, situação que se amolda ao pedido e à causa de pedir da demanda. 3.1) Recurso provido apenas para afastar a prescrição/decadência. 4) Causa madura para julgamento. 4.1) Contrato intitulado de concessão, mas que ostenta natureza de contrato de programa, que se aproxima à modalidade de convênio, sobre o qual há expressa previsão de dispensa de licitação no inciso XXVI do art. 24 da Lei n. 8.666/1993. 5) RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO /DECADÊNCIA E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO POPULAR. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, 30, I e 175, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em maior profundidade do mérito, resta identificar a regularidade do contrato administrativo impugnado, aplicando-se o § 4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil . [2]



    Nesta quadra, os autores apelantes defendem que foi ilegal a contratação da ré SANEPAR pelo município de Almirante Tamandaré em 17/4/2006 porque, em breve resumo, deveria ter havido processo licitatório em razão da natureza contratual, de concessão de serviço, e da participação privada na formação do capital dessa sociedade de economia mista.



    De outro lado, defende a ré apelada SANEPAR que a licitação era dispensada por ser pessoa jurídica integrante da Administração Indireta, instituída com finalidade de prestar serviço público e antes da vigência da Lei n. 8666/93, e que a contratação foi regular.



    Com razão a ré apelada, conforme explico a seguir.



    O contrato em litígio intitulado de concessão, a rigor, tem natureza de contrato de programa, o que já foi objeto de conversão pelo art. 44 da Lei Estadual n. 16.242/2009 , [3] tratando-se de instrumento previsto no art. 13 da lei n. 11.107/2005, que compreende “um acordo de vontades pactuado por entes da federação entre si (diretamente ou mediante entidade da Administração indireta) ou com consórcio público, visando a regular a gestão associada de serviços públicos [...] pode ser pactuado exclusivamente entre os entes federativos titulares dos serviços públicos geridos de modo associado. Mas também pode abranger o ente federativo (diretamente ou por uma entidade de sua Administração indireta) e um consórcio público” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo/Marçal Justen Filho. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018 [livro eletrônico]).



    Há, inclusive, previsão expressa de dispensa de licitação na forma do art. 24, XXVI, da Lei n. 8.666/1993 para sua celebração.[...]



    Feitas essas considerações, friso que, embora intitulado inicialmente de concessão, o contrato impugnado tem natureza de contrato de programa celebrado com a ré apelada SANEPAR e com o Estado do Paraná, sendo aquela sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta deste.



    Por conseguinte, de acordo com expressa previsão legal, a licitação era dispensável na forma do inciso XXVI do art. 24 da Lei n. 8.666/93.



    Não se olvida que a atualização do Marco Legal do Saneamento pela Lei n. 14.026/2020 trouxe significativas modificações, entre elas vedação de criação de novos contratos de programa, mas esse diploma também previu, para tanto, um regime de transição, mantendo referidos contratos até seu termo, conforme art. 17 dessa legislação e art. 10, § 3º, da Lei [5] n. 11.445/2007 . [6]



    Enfim, não há que se falar em vício no contrato impugnado porque, apesar de intitulado de concessão, ostenta natureza de contrato de programa – sendo convertido para esta modalidade posteriormente, que se aproxima ao convênio, sendo dispensável a licitação, friso, por expressa previsão legal.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente